Tribunal: TJMT
Processo: 0012365-83.2012.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012365-83.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TONIEL ALVES FERREIRA - CPF: 451.956.331-34 (APELANTE), ANTONIO LUIZ PADOVANI JUNIOR - CPF: 014.615.219-04 (ADVOGADO), GENTIL SANTANA FIGUEIREDO DE AVIZ - CPF: 208.113.902-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como TEOBALDO FERREIRA - CPF: 050.703.841-04 (APELADO), TOMAZ AMBROSIO FERREIRA (APELADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), TEREZA ALVES FERREIRA - CPF: 795.846.401-00 (APELADO), ANTONIO LUIZ PADOVANI JUNIOR - CPF: 014.615.219-04 (ADVOGADO), GENTIL SANTANA FIGUEIREDO DE AVIZ - CPF: 208.113.902-25 (ADVOGADO), SABINA INES ALVES FERREIRA - CPF: 031.446.181-79 (APELADO), TELMA FERREIRA - CPF: 428.043.291-00 (APELADO), ALZIRO ARNAL MORENO - CPF: 475.516.311-00 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO - CPF: 614.906.011-04 (ADVOGADO), TEOLINDA FERREIRA SOBRINHA - CPF: 365.670.191-15 (APELADO), TERCIO FERNANDO FERREIRA - CPF: 105.763.471-91 (APELADO), EDGAR AMADOR GONCALVES FERNANDES RUSCITTI - CPF: 028.989.601-01 (ADVOGADO), ROMULO ALMEIDA CARNEIRO - CPF: 033.737.411-22 (ADVOGADO), WELLINGTON MARCOS DA SILVA - CPF: 064.416.651-74 (ADVOGADO), DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM - CPF: 020.702.771-43 (ADVOGADO), GISLANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 662.466.951-91 (APELADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 562.072.551-00 (ADVOGADO), KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO), GILNEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 653.870.821-87 (APELADO), GISELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 662.467.251-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TONIEL ALVES FERREIRA - CPF: 451.956.331-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TOMAZ AMBROSIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA ALVES FERREIRA - CPF: 795.846.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINA INES ALVES FERREIRA - CPF: 031.446.181-79 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA FERREIRA - CPF: 428.043.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TEOLINDA FERREIRA SOBRINHA - CPF: 365.670.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCIO FERNANDO FERREIRA - CPF: 105.763.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 662.466.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILNEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 653.870.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 662.467.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Sucessório. Inventário. Extinção Por
falt
a De Interesse Processual. Impossibilidade.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso
em face d
a sentença que extinguiu
I
nventário dos bens de Teobaldo Ferreira, sob fundamento de ausência de interesse processual em razão da inércia do inventariante e ausência de bens líquidos certos.

2.
Existência de indicativos de patrimônio (notas promissórias, jazigo público e imóvel supostamente alienado), herdeiro interditado e interesse fiscal do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar se é cabível a extinção do processo de
I
nventário diante da inércia do inventariante e da dúvida quanto à existência de bens inventariáveis.

III. Razões de decidir

4. O
I
nventário é procedimento de jurisdição voluntária com interesse público, especialmente tributário, não se extinguindo por omissão do inventariante.

5. A legislação processual prevê a remoção do inventariante omisso (art. 622, II, do CPC) e sua substituição (art. 624, parágrafo único, do CPC), e não a extinção do processo.

6. A extinção prejudica a apuração patrimonial e o exercício da função fiscal do Estado, sendo inadequada diante da possibilidade de apuração de bens.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença anulada para determinar a remoção do inventariante e nomeação de substituto.

Tese de julgamento:
"
É incabível a extinção do inventário por inércia do inventariante, devendo ser aplicada a medida de remoção prevista no art. 622, II, do CPC
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 610, 617, 622, II, e 624, parágrafo único; CTN, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.537.879/PR.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0012365-83
.20
12
.8.11.00
02

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que
diante da
falt
a de bens
a serem inventariados
e da inércia processual, extinguiu
a Ação de Inventário dos bens deixados por
Teobaldo Ferreira
,
sem julgamento de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Deixou de fixar

condenação em custas, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida tacitamente.

O Estado recorreu
alegando que a extinção
foi
indevida, pois havia interesse público na continuidade do inventário
,
especialmente para fins de fiscalização do ITCD
,
e que a medida adequada seria a remoção do inventariante

Toniel
Alves Ferreira
, nos termos do art. 622, II, do CPC.

Pediu, o final, o provimento do apelo para reformar a sentença com a reabertura da instrução.

Sem contrarrazões
, embora intimado para o ato
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
, sobretudo porque
a adoção de medidas
coercitivas para regular

recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis (ITCD) não depende exclusivamente de tramitação

do inventário
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Foi
ajuiz
ada
Ação de Inventário dos bens deixados
por
Teobaldo Ferreira
(falecido em
26/05/2012)
, que
teve
07 (sete) filhos:
Toniel
Alves Ferreira, Tereza Alves Ferreira,
Sabrina Alves Ferreira, Telam Ferreira, Tércio Fernando Ferreira, Teolinda Ferreira Sobrinho e Tomáz Ambrósio Ferreira
.

Quanto aos bens
existentes
,
arrolaram os seguintes
:
(i)
03 (três) notas promissórias vencidas em 2006, 2007 e 2008, emitidas por
Jo
s
é Aparecido Ambrósio
e (
ii
) um
j
azigo público
n. 01.428 C-5, quadra 001, contrato n° 887, processo n. 1655, no Cemitério Recanto Da Paz, loteamento Jardim dos Estados, na cidade de Várzea Grande – MT
.

Em sede de emenda, indicou a possível existência de um imóvel
localizado em Dourados/MS (matrícula 81.395 do CRI de Dourados)
.

Toniel
Alves Ferreira

foi
nomeado inventariante
, sendo-lhe concedido
o prazo legal (20 dias)
para apresentar
as Primeiras Declarações.

Determinou-se a citação dos herdeiros não representados, legatários, Fazendas Públicas
e, também, do Ministério Público em face da existência de maior declarado incapaz –
Tomáz Ambrósio Ferreira
– que est
aria
representado pela
irmã
Teolinda
Ferreira Sobrinha
,
seguido da avaliação dos bens do Espólio
e demais providências até as últimas declarações
.

As Primeiras Declarações estão anexadas no ID 258659171 – pág. 01
/08
– tendo sido objeto de impugnação por
Telma Ferreira
(ID 258659171 – pág. 50/
51 e ID 258659172 – pág.
0
1/
05)
.

O Ministério Público pugnou pela apresentação de documentos pessoais dos herdeiros, incluindo a prova de incapacidade absoluta de
Tomáz Ambrósio Ferreira
.

Concitado a se manifestar sobre a
impugnação, o Inventariante quedou silente.

Além disso, fora informado que o imóvel localizado em Dourados/MS
teria sido
alienado, em vida (02/09/1986), para
Atílio Magrini Neto
.
Esta informação veio acompanhada de farta documentação relacionada ao inventário d
e
Luzia Clara Ambrósio Ferreira
,

que foi
esposa
d
e Teobaldo Ferreira
, e tramita no
Juízo da Comarca de Dourados/MS
.

O Promotor de Justiça pugnou pela adoção de providências no ID 258659180 – pág. 31
– em especial a nomeação de curador especial para o herdeiro maior declarado incapaz
,
além

d
a avaliação dos bens imóveis.

A Juíza singular acolheu o parecer ministerial e, também,
fixou prazo para apresentar as últimas declarações com o plano de partilha.

Regularizada a representação processual de
Tomáz Ambrósio Ferreira
, a Curadora
apresentou impugnação às primeiras declarações.

O Inventariante compareceu no
processo
,
pedi
u
a dilação de prazo para apresentar a documentação faltante (
ID
258659181)
e manifestou pela
tentativa de solução da celeuma que envolve o imóvel localizado em Dourados/MS
,
p
ela via consensual
.

Na sequência, o Inventariante foi concitado a cumprir as demais solicitações do Juízo.

O inventariante não apresentou novos documentos, não deu andamento ao feito e tampouco se manifestou
,
mesmo após
promovidas algumas
intimações.

Os herdeiros foram intimados por edital para darem andamento ao feito (ID 258659685).

Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

Conforme relatado, a
documentação inicial apont
ou
bens cuja titularidade
,
ou valor jurídico
,
s
eriam
duvidosos
, e consistiram em
:
(i) j
azigo público
n. 01.428 C-5, quadra 001, contrato
n° 887, processo n. 1655, no Cemitério Recanto Da Paz, loteamento Jardim dos Estados, na cidade de Várzea Grande – MT
,
(
ii
) u
m imóvel objeto da matrícula n. 81.395 do CRI de Dourados/MS
,
que pode ter sido alienado pelo falecido
em vida
e (
iii
) c
réditos oriundos de 03 (três) notas promissórias, emitidas pelo Sr. José Aparecido Ambrósio
.

De acordo com a Juíza do processo, a
ausência de diligência processual e documental reforçou a aparente inexistência de patrimônio líquido, motivando a extinção por ausência de interesse processual.

É certo que a extinção do feito foi motivada pela reiterada omissão do inventariante

Toniel
Alves Ferreira
, mesmo após intimação pessoal, bem como pela falta de manifestação de outros herdeiros.

Sem embargo às judiciosas fundamentações da Juíza do processo,
a meu sentir, a sentença merece reforma.

O inventário judicial é procedimento de jurisdição voluntária, cujo objetivo é regularizar a sucessão patrimonial do falecido, promovendo a partilha dos bens aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme previsto nos
arts
. 610 e seguintes do CPC.

Como destaca Cândido Rangel Dinamarco, “
a jurisdição voluntária não é contenciosa, mas não se confunde com a
ausência de função jurisdicional. Trata-se de colaboração do Estado-juiz na constituição ou regularização de situações jurídicas relevantes
” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 1, Malheiros, p. 408).

O inventário, além disso, envolve interesse público, pois constitui fato gerador do Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD, cabendo à Fazenda Pública acompanhar o processo como fiscal do tributo.

A jurisprudência do STJ é clara nesse ponto:

“
A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC/73 – correspondente ao art. 622, II, do CPC/2015) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público
” (REsp 1.537.879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
06/05/2016).
(
STJ - REsp: 2120436, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 28/02/2024)
.

A legislação processual civil prevê de forma clara e expressa que a inércia do inventariante constitui hipótese de remoção
. É essa a inteligência do art.
622, inciso II, CPC:

Art. 622
.
O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

II –
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios
.

A remoção, portanto, é a medida legalmente prevista para corrigir a omissão do inventariante.
Como bem advertiu Humberto Theodoro Júnior, “
não se extingue o processo quando a paralisação for provocada por parte desidiosa, sendo cabível a substituição de sujeitos processuais, quando necessário para preservar a função jurisdicional”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, Forense, p. 586).

Com efeito, e
xtinguir o processo frustra a função pública do inventário e inviabiliza a atuação fiscal do Estado, especialmente quando há indícios, ainda que mínimos, de bens ou direitos a regularizar, como ocorreu n
este
caso.

Embora se tenha concluído, em primeira instância, que não há bens líquidos certos a inventariar – como o jazigo público, as promissórias não cobradas e o imóvel possivelmente alienado em vida –, tais aspectos carecem de investigação aprofundada e eventual reconhecimento judicial de inexistência ou irrelevância patrimonial.

Essa análise não pode ocorrer de plano
e
tampouco
justifica a extinção prematura do feito.

Ressalte-se que o CPC, no art. 624, prevê expressamente que:

“
Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617
”
.

O ordenamento, portanto, oferece solução legal própria: diante da desídia do inventariante,
sua remoção e a nomeação de novo inventariante
– inclusive dativo, se necessário – deve ser providenciada.

Isso significa, em outros termos, que a
extinção é medida excepcional e inadequada
, sobretudo no
contexto
em que a
Fazenda Pública Estadual demonstrou interesse no prosseguimento do feito, com fundamento no art. 142 do CTN, que estabelece a competência do Fisco para constituir o crédito tributário decorrente da transmissão
causa mortis
.

A ausência de inventário prejudica a apuração, o lançamento e a eventual cobrança do tributo, não podendo o Estado ser alijado de exercer sua prerrogativa fiscal por omissão dos herdeiros.

Portanto, ainda prevalece
interesse processual
no Inventário dos bens deixados por
Teobaldo Ferreira, falecido em 26/05/2012
, uma vez que

há indicativos de patrimônio a ser apurado
,
existe herdeiro interditado, que demanda especial proteção
,
o Estado
possui legítimo interesse fiscal no feito e
, sobretudo porque a
lei processual prevê solução expressa para a inércia do inventariante.

Feitos esses esclarecimentos,
em dissonância do parecer da Procuradoria de Justiça,
dou provimento
ao recurso
.

A
nul
o
a sentença, determino o retorno dos autos à origem, com vistas à remoção do inventariante
Toniel
Alves Ferreira
, nos termos do art. 622, II, do CPC, e subsequente nomeação de substituto, observada a ordem do art. 617.

Sem h
onorários advocatícios
por não ter cabimento na espécie
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025